Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Por outro lado, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.2. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. No caso, por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pelas Rés, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que não restou configurado o atraso na entrega do imóvel, imputável à Ré e apto a gerar o direito ao recebimento, pela parte contrária, de indenização à título de lucros cessantes. 3.1. Com o provimento do apelo houve redistribuição dos ônus da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que os Embargantes suscitaram, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).
6. Ambos os embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.